Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08029
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-05-06
Data de publicação: 2004-05-06

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO / ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº TA RJ2001/8029 / Indiciados : / Vânia Andrade de Souza / KPMG Auditores Independentes

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA RJ2001/8029
Indiciados :
Vânia Andrade de Souza
KPMG Auditores Independentes
Ementa :
Emissão de parecer de auditoria sem ressalva para as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31/12/99 da companhia aberta
Parcom Participações S/A. Irregularidades configuradas: Reavaliação de
ativo intangível (passes de atletas profissionais e amadores), ativação de
despesas de natureza corrente, relativas a gastos com formação de atletas; e
insuficiência de informações em notas explicativas relativas a contratos de
mútuo, sem remuneração, com partes relacionadas, e ao custo atribuído a
"direito de uso de marca". - Infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu aplicar aos indiciados a pena de advertência, por
infração ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/99.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o Dr. João Luís Aguiar de Medeiros, advogado da KPMG Auditores Independentes e Vânia
Andrade de Souza.
Presente à sessão de julgamento a Dra. Elisa Soares Ongarato de Arruda, representante da Procuradoria Federal
Especializada.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Wladimir Castelo Branco Castro, Diretor-Relator;
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor-substituto, e Norma Jonssen Parente, presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

NORMA JONSSEN PARENTE
Presidente da Sessão
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ2001/8029
TERMO DE ACUSAÇÃO

INDICIADOS :
KPMG Auditores Independentes
Vânia Andrade de Souza

RELATOR:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
RELATÓRIO
1/12

Senhores Membros do Colegiado:
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pelo Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC em
relação à KPMG Auditores Independentes e à Sra. Vânia Andrade de Souza, sócia e responsável técnica, por se
entender de posse de elementos suficientes para comprovar que, em trabalhos de auditoria realizados na companhia
aberta Parcom Participações S/A relativos aos exercícios findos em 31.12.99, a sociedade de auditores, por
intermédio da mencionada sócia, que assinou o parecer dos auditores referente às Demonstrações Financeiras
inerente ao exercício social encerrado em 31.12.99 (fls. 29/30), teria infringido regulamentação específica cujo
cumprimento cabe à CVM fiscalizar.
I. DO TERMO DE ACUSAÇÃO
2. Segundo o Termo de Acusação, o presente processo "tem origem em consulta formulada pela Gerência de
Acompanhamento de Empresas-2 - GEA-2 à Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC, em face
de aspecto contábil controverso verificado nas demonstrações contábeis da Parcom Participações S/A, relativas ao
exercício findo em 31.12.99. A Parcom Participações S/A procedeu à reavaliação de ativo intangível , mais
precisamente a reavaliação de gastos associados à aquisição e à formação de atletas de futebol , no aludido
exercício." 1(fls. 97) - grifou-se.
3. Em resposta à consulta da GEA-2, a GNC apresentou o que entende como melhores práticas a serem adotadas no
registro de tais eventos, considerando a teoria contábil aplicável ao caso. Em linhas gerais, foram feitas as seguintes
considerações (cf. fls. 98/99):
o valor pago pelo passe e os gastos com comissões de empresários devem ser contabilizados como ativo e
classificados no grupo imobilizado (gasto de capital);
as despesas com a formação de atletas são gastos do período e devem ser reconhecidos diretamente no
resultado do período respectivo;
a reavaliação de um ativo imobilizado intangível (passe de atleta) fere os princípios contábeis, e o
Pronunciamento do IBRACON sobre Reavaliação de Ativos, endossado pela Deliberação CVM no 183/95, veda
tal procedimento;
para os contratos de mútuo sem remuneração, firmados com empresas ligadas, seria conveniente que a
empresa divulgasse em nota explicativa informações mínimas que permitissem o exercício de um julgamento
inequívoco acerca da eqüidade desses contratos;
quanto aos créditos a receber do acionista Esporte Clube Bahia, a serem compensados com dividendos
futuros, no montante de R$ 2.267 mil, sobre os quais pairam incertezas quanto à sua realização, a companhia
tem o dever de avaliar, em uma base periódica, a probabilidade de perda a ser reconhecida com esse ativo,
constituindo sempre que necessário a devida provisão para créditos de liquidação duvidosa; e
a leitura das notas dispensadas à contabilização do ativo intangível "direito de uso de marca" (notas
explicativas 6 e 10), no montante de R$ 5.185 mil, não permitiu saber ao certo se o custo de referido direito
está contabilizado corretamente (fls. 138/139).
4. Os questionamentos acerca dos mencionados registros contábeis levaram a Superintendência de Relações com
Empresas - SEP a determinar o refazimento das demonstrações financeiras da Parcom Participações S/A (cf. fls.
59/64), decisão esta - apesar do recurso apresentado pela companhia às fls. 65 a 70 - ratificada pelo Colegiado
(Processo CVM RJ 2001/2072).
5. O Termo de Acusação, focado apenas nos auditores da Parcom Participações S/A, informa que "o parecer de
auditoria emitido para as demonstrações contábeis de 31.12.99 da Parcom Participações S/A, com data de
07.04.2000, não fez qualquer ressalva aos pontos abordados, mencionando tão-somente, em parágrafo de ênfase, os
itens ‘reavaliação de ativo intangível (passes de atletas profissionais e amadores)’ e ‘reconhecimento de créditos
sobre os quais pairam incertezas quanto à sua realização’" (fls. 99).
6. O Termo de Acusação expõe os motivos que, segundo os auditores 2, sustentaram a elaboração dos seus
pareceres de auditoria na forma apresentada. Inicialmente, contudo, o Termo trata do entendimento em relação à
divisão de opinião com os outros auditores: "a responsabilidade pela emissão do parecer de auditoria relativo às
demonstrações contábeis de 31.12.99 da Parcom é exclusiva da KPMG. Se as práticas contábeis adotadas pela
controladora indireta Esportes Clube Bahia S/A, de conhecimento da KPMG, com reflexo nas demonstrações
2/12

contábeis da Parcom, não se coadunam com as regras vigentes ou com a boa técnica contábil, o parecer de auditoria
emitido deveria dispensar a elas tratamento adequado" (fls. 100 - grifou-se).
7. Ao ensejo, o Termo transcreve normas internacionais de auditoria emitidas pelo IFAC, inclusive citadas pela KPMG
(cf. fls. 81): "3. ‘Auditor Principal’ é o auditor com responsabilidade pela emissão de parecer sobre as demonstrações
contábeis de uma entidade, quando essas demonstrações contábeis incluírem informações financeiras de um ou mais
componentes auditados por outro auditor. (...) 12. O auditor principal deve considerar as descobertas significativas do
outro auditor. 13. O auditor principal pode considerar apropriado discutir com o outro auditor e a administração do
componente as descobertas de auditoria ou outros assuntos que afetam as informações financeiras do componente.
Dependendo das circunstâncias, esses testes podem ser executados pelo auditor principal ou pelo outro auditor" (fls.
100/101).
8. Em relação à ‘atividade comercial futebol’, a KPMG assim se manifestou: " tendo em vista a inexistência de literatura
contábil a respeito do assunto..., baseamos nosso parecer no nosso melhor entendimento, à época, das práticas
contábeis adotadas pelas investidas indiretas , para registro dos itens mencionados pela CVM em seu Ofício e
também em discussões com nosso escritório na Inglaterra que revelaram não haver uma prática contábil definida
naquele país, pois alguns times de futebol ativam custos de formação de atletas e outros não" (fls. 101/102).
9. Quanto à afirmação da KPMG de ausência de diretriz contábil inglesa sobre tais aspectos, o Termo transcreve
regramento vigente na Inglaterra 3, segundo o qual, " quando um ativo intangível tem um valor de mercado
prontamente determinável, o ativo pode ser reavaliado cm base nesse valor de mercado (FRS 10, § 43). Um ativo
intangível desenvolvido internamente pode ser capitalizado somente se tiver um valor de mercado prontamente
determinável (FRS 10, § 14)". Ainda recorrendo ao FRS 10, o Termo reproduz a seguinte definição para o valor de
mercado prontamente determinável: "O valor de mercado de um ativo intangível é estabelecido com referência em um
mercado quando: (a) o ativo pertencer a uma população homogênea de ativos que são eqüivalentes em todos os
aspectos materiais; e (b) um mercado ativo, evidenciado por transações freqüentes, existe para a população de ativos
(FRS 10, definições, § 2)" (fls. 103/104).
10. A seguir, o Termo transcreve o posicionamento de uma grande firma de auditoria internacional 4 quanto à
interpretação da norma inglesa FRS 10: 'Intangíveis Gerados Internamente - Os jogadores profissionais criados no
clube, desde as categorias de base, tais como Ryan Giggs ou David Beckham, não atendem aos estritos critérios de
capitalização do FRS 10. A capitalização é permitida, mas não é compulsória, para um ativo fixo gerado internamente
que tenha um valor de mercado prontamente determinável. Isto requer que duas condições estejam presentes.
Primeira, o ativo tem que pertencer a uma população homogênea de ativos, que sejam equivalentes em todos os
aspectos materiais. Segunda, tem que haver um valor de mercado ativo com transações freqüentes. Jogadores de
futebol se enquadram na segunda condição, mas não na primeira. Cada jogador é único, e portanto, se diferencia de
uma marca gerada internamente, um tipo de ativo que é especificamente elencado pelo FRS 10 como inadequado
para capitalização. Reavaliação de Passes de Jogadores - As regras aplicáveis à reavaliação de um ativo intangível
são as mesmas para intangíveis gerados internamente. Tem que haver um valor de mercado prontamente
determinável. Em linha com essa condição, não será apropriado reavaliar passes de jogadores de futebol para cima
mesmo se os diretores acreditarem que o atleta adquirido se valorizará acima do valor pago pelo seu passe' (fls. 104).
11. Em relação à alegação da KPMG referente à ausência de práticas contábeis estabelecidas, o Termo reproduz a
NPA 01 – Normas e Procedimentos de Auditoria – ‘Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Contábeis’, emitida pelo IBRACON: "Na ausência de práticas contábeis estabelecidas, o auditor deverá considerar
outras fontes possíveis, tais como: (a) pronunciamentos de aceitação geral emitidos por outras associações
profissionais reconhecidas, como é o caso do Intenational Accounting Standards Committee (IASC)" (fls. 105).
12. O Termo ainda acrescenta que "apenas a questão do reconhecimento de créditos, cuja realização é objeto de
incerteza, mereceu da KPMG o tratamento adequado no parecer de auditoria emitido, qual seja, a emissão de um
parágrafo de ênfase. Entretanto - quanto à insuficiência de informações, em nota explicativa, relativas a partes
relacionadas (contratos de mútuo) e ao custo atribuído ao ‘direito de uso de marca’ -, na visão da KPMG, não
procedem" (fls. 105).
13. O Termo, então, transcreve o entendimento da KPMG sobre essas matérias: " nossa avaliação das disposições
contidas no pronunciamento do IBRACON endossado pela Deliberação n° 26 da CVM, é a de que as informações
sobre contratos de mútuo com empresas relacionadas foram atingidas com a divulgação da nota explicativa n° 10,
referente às DFs de 31.12.99, das informações sobre empresas relacionadas, prazos e condições dos contratos de
mútuo existentes naquela data"- grifou-se (fls. 106).
14. Adiante, o Termo salienta que "o Pronunciamento IBRACON sobre Partes Relacionadas, referendado pela
3/12

Deliberação CVM n° 26/86, não se restringe a tais informações..., estabelece a divulgação de informações mínimas
sobre essa matéria, sendo que a Parcom Participações S/A não as divulgou em sua totalidade em nota" (fls. 106).
15. Ao final, o Termo afirma que, apesar de " a responsabilidade pela elaboração de notas explicativas ser de
competência da administração da companhia, sua inadequação ou ausência, quando relevante, merece a
manifestação do auditor independente em seu parecer, o que não ocorreu no caso da KPMG com a Parcom
Participações S/A, no tocante às transações com partes relacionadas e ao critério de mensuração atribuído ao ‘direito
do uso da marca’" (fls. 107).
16. Por fim, a conclusão apresentada pelo SNC no Termo de Acusação é a de que "a KPMG Auditores Independentes
- por intermédio de sua sócia e responsável técnica, Sra. Vânia Andrade de Souza, com relação ao trabalho de
auditoria realizado na Parcom Participações S/A relativo ao exercício social findo em 31.12.99 - descumpriu normas
profissionais e regulamentares que, no exercício de sua função enquanto auditor independente no âmbito do Mercado
de Valores Mobiliários, tem o dever de observar", vez que não emitiu ressalvas, em seu parecer de auditoria,
referentes:
i. "às práticas contábeis adotadas pela controlada indireta Esporte Clube Bahia S/A, com reflexo nas
demonstrações contábeis da controladora Parcom S/A, relativamente à reavaliação do passe dos atletas
profissionais e à ativação de gastos incorridos na formação de atletas amadores, apesar de referidas práticas
serem vedadas pelas regras da CVM, pelas regras internacionais e pela boa técnica contábil e
ii. à insuficiência de informações, em notas explicativas anexas às demonstrações contábeis de 31.12.99 da
Parcom Participações S/A, relativas a partes relacionadas (contratos de mútuo) e ao custo atribuído ao ‘direito
de uso de marca’.
Ademais, quanto à matéria ‘partes relacionadas’, não foram divulgados saldos e transações:
(i) não inseridos no contexto operacional habitual das empresas que devem ser classificados em conjunto com os
saldos e transações da mesma natureza; e
(ii) não inseridos no contexto operacional normal, que devem ser classificados em itens separados .
E quanto à matéria ‘direito de uso de marca’, não foi divulgado o critério de mensuração contábil do ativo, que
permitisse ao leitor da informação saber a base para o registro de R$ 5.185 mil" (fls. 107/108).
17. Em função do relatado no Termo, o SNC imputou responsabilidade à KPMG Auditores Independentes e sua
sócia, Sra. Vânia Andrade de Souza, por infração aos seguintes dispositivos:

- NBC-T-11, Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC
820/97, nos seus itens 11.1.1.1, 11.1.1.2 e 11.3.9.1, em conjunto com o art. 20 da Instrução CVM n° 308, de
14.05.99;
- Deliberação CVM n° 183/95, item 14 e a Deliberação CVM n° 29/86, item 5.4, em conjunto com o art. 19 da
Instrução CVM n° 308/99;
- NPA 01 – Normas e Procedimentos de Auditoria, "Parecer dos Auditores Independentes sobre Demonstrações
Contábeis", em seu § 31, em conjunto com o art. 20 da Instrução CVM n° 308/99; e
- Deliberação CVM n° 26/86, em conjunto com o art. 19 da Instrução CVM n° 308/99.
18. Em 06.08.2002, o Diretor-Relator proferiu voto acompanhado pelo Colegiado, aprovando o Termo de Acusação
proposto pela SNC no que se refere à imputação de infração ao art. 20 da Instrução CVM n° 308/99 à KPMG
Auditores Independentes e à sua sócia Vânia Andrade de Souza, apontando, contudo, alguns reparos – quais
sejam, exclusão das imputações por infração às Deliberações CVM n°s 26/96, 29/86 e 183/95, e ao art. 19 da
Instrução CVM n° 308/99.
II. DAS DEFESAS
19. Os defendentes foram devidamente intimados em 02.04.2003 (fls. 149/150) e, mediante documento datado de
06.05.2003, a KPMG Auditores Independentes e a Sra. Vânia Andrade de Souza apresentaram defesa
conjunta (fls. 155/172).
4/12

20. Em síntese, a defesa apresentou suas razões alegando que:
A. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ESTADO DE DIREITO:

- a imposição de penalidade aos Acusados configuraria manifesta afronta aos princípios da reserva legal e da
tipicidade,
porque inexiste qualquer norma, ainda que de caráter regulamentar, que discipline
especificamente a matéria discutida neste inquérito (contabilização dos passes dos jogadores de futebol e
dos gastos incorridos pelas empresas desportivas para a formação de atletas) e que preveja a pretensa
ilicitude das práticas contábeis questionadas por essa autarquia; e
- é injusta a imposição de sanção aos Acusados, porque estes seriam apenados por não terem observado
práticas contábeis que nem sequer tinham conhecimento de que deveriam ser adotadas, o que afasta a
sua culpabilidade. Além disso, a conduta dos Acusados não causou prejuízos para o mercado , tanto é
assim, que ninguém apresentou reclamação perante esta Autarquia por conta das práticas contábeis
questionadas neste inquérito.
B. DO MÉRITO:
(i) Do tratamento contábil diferenciado em razão da inexistência de normas

- as demonstrações financeiras do Esporte Clube Bahia S.A. e da Ligafutebol S.A. não foram auditadas pelos
Acusados, mas por auditores independentes, respectivamente a Deloitte Touche Tohmatsu e a BKR – Lopes
Machado Auditores. E ambas as empresas de auditoria emitiram pareceres sem ressalvas quanto às práticas
contábeis questionadas neste processo, inserindo apenas um parágrafo de ênfase;
- na condição de auditores independentes da entidade controladora, Parcom Participações S.A., os Acusados
basearam sua opinião sobre os demonstrativos das controladas nos pareceres de auditoria da Deloitte e da BKR,
conforme previsto no item 11.3.9.3 da NBCT 11;
- os Acusados não inseriram nenhuma ressalva em seu parecer por terem concordado com as práticas
contábeis do Esporte Clube Bahia S.A. que tiveram reflexos nas demonstrações financeiras da Parcom
Participações S.A., comungando do mesmo entendimento manifestado pela Deloitte e pela BKR;
- os Acusados verificaram que a maioria dos clubes procedia à inserção das despesas para a formação de atletas no
ativo, tendo depois amortizado esses valores em virtude da Lei Pelé, sem que isso merecesse qualquer ressalva dos
auditores; e
- as empresas de futebol têm adotado uma diversidade de critérios para contabilizar os seus ativos e operações, ao
passo que as empresas de auditoria, por vezes, emitem opiniões divergentes sobre a questão, o que confirmaria a
ausência de regras específicas sobre o tema e a complexidade da matéria .

(ii) Da reavaliação dos passes dos atletas:

- o Esporte Clube Bahia S.A., que se encontrava em delicada situação financeira, decidiu constituir uma empresa para
explorar profissionalmente as atividades de futebol, estimando o valor de custo dos passes dos jogadores, que
passaram a integrar o ativo da nova empresa;
- a fim de personalizar as atividades do clube, este – por intermédio de laudo preparado por técnico credenciado à
FIFA - avaliou os ativos representados pelos passes dos jogadores de acordo com o seu real valor de mercado;
- os Acusados consideraram irrelevante saber se o passe dos jogadores era tangível ou intangível para se
definir a forma de contabilização desse ativo, vez que, sendo passível de sofrer drástica variação em virtude do
desempenho do atleta, a reavaliação executada era aceitável e necessária para que os demonstrativos da empresa
5/12

refletissem o seu real valor de mercado; e
- a norma inglesa FRS 10 invocada pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC é genérica,
não relacionada às atividades de futebol, assim como as normas que podem ser encontradas no Brasil. Destarte,
como o auditor só poderá recorrer a diretrizes estrangeiras se estas regularem matéria não versada nas normas
contábeis brasileiras, tal norma em destaque não possui qualquer pertinência ao caso. Ademais, observe-se que essa
norma admite reavaliação de intangíveis se observadas determinadas condições, dentre as quais a existência de um
mercado ativo, com freqüentes transações, o que certamente ocorre com os passes dos jogadores.
(iii) Da inclusão no ativo dos gastos para a formação de atletas:

- o art. 179 da Lei das S/A permite que se contabilize no ativo quaisquer despesas que contribuam para a formação do
resultado de mais de um exercício social, autorizando, assim, a adição das despesas associadas a projetos;
- o item 5.4 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM n° 29/86, ao autorizar que despesas
associadas às receitas de períodos futuros sejam inseridas no ativo e não lançadas na conta de resultados, permite
que os gastos necessários ao desenvolvimento de projetos sejam incluídos no ativo;
- diante dessas normas, os Acusados concordaram com a capitalização das despesas associadas à formação
de atletas, visto que tais gastos assemelham-se àqueles referentes ao desenvolvimento de projetos, cultivo de
lavoura ou formação de rebanho e tinham como propósito a formação dos principais ativos da empresa, quais
sejam, os jogadores, e a geração de receitas futuras; e se eles não fossem contabilizados no momento de
profissionalização dos profissionais, inexistiria parâmetro para se atribuir um valor a esse novo ativo formado
internamente; e
- deve ser afastada a incidência da norma inglesa invocada no Termo de Acusação, novamente pelo fato de ser
genérica e, ainda, por dispensar tratamento distinto daquele contido nas regras brasileiras em relação à capitalização
de despesas.

(iv) Das notas explicativas:

- não é possível depreender do Termo de Acusação que esclarecimentos adicionais deveriam ter constado das
demonstrações financeiras da Parcom Participações S.A.;
- inexistia razão para qualquer emissão de ressalva no parecer de auditoria, pois, na nota explicativa n° 10, foi
divulgada a existência de mútuo com as empresas ligadas, cujo valor constava de item específico no balanço
patrimonial, tendo sido ainda esclarecidas as condições dessas transações, isto é, que a mesmas não
envolviam cobrança de encargos; e
- todas as informações sobre a aquisição do direito de uso da marca Esporte Clube Bahia foram divulgadas, sendo
esclarecido que a Ligafutebol S.A. adquiriu tal direito em troca da assunção das dívidas daquele clube no valor de R$
5.378 mil, e que esse contrato foi posteriormente cedido ao Esporte Clube Bahia S.A. por 98% do valor pago pela
Ligafutebol S.A..
É o Relatório.
1Tais despesas são consideradas pela Parcom como componentes do valor do passe de tais atletas (fls. 46).
2 Conforme expediente encaminhado pela KPMG (fls. 80/84), em resposta ao Ofício/CVM/GNA/284/01 (fls. 76).
3 FRS 10 – "Goodwill and Intangible Assets, emanado do United Kingdom Accounting Standard Board – UKASB".
4 Deloitte & Touche Opinion – Aplication to the Football Industry of FRS 10. www.deloitte.co.uk.

6/12

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2004
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
PROCESSO CVM RJ2001/8029
TERMO DE ACUSAÇÃO

INDICIADOS :
KPMG Auditores Independentes
Vânia Andrade de Souza

RELATOR:
Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

V O T O
Senhores Membros do Colegiado:
1. Em 12 de novembro de 2003, o Colegiado desta Comissão realizou o julgamento do Termo de Acusação constante
do Processo CVM no RJ2002/0444 em face da BKR – Lopes, Machado Auditores S/C e seus sócios. O objeto do
aludido Termo dizia respeito à emissão de parecer de auditoria sem ressalva, em circunstâncias que exigiam esta
providência.
2. Resumidamente, temos naquele processo que a BKR foi a responsável pelos trabalhos de auditoria realizados na
companhia aberta Ligafutebol S/A, relativos aos exercícios findos em 31.12.99 e 31.12.2000. A mencionada
companhia é controladora do Esporte Clube Bahia S/A, empresa que, naqueles mesmos exercícios sociais, efetuou
reavaliação de ativo intangível (passes de atletas profissionais e amadores), além de ativar despesas de natureza
corrente, relativas a gastos com formação de atletas e de apresentar informações insuficientes em suas notas
explicativas (fls. 138 do Processo CVM RJ 2002/0444).
3. Tais práticas contábeis que, adotadas pela controlada Esporte Clube Bahia S.A., tiveram reflexo nas
demonstrações contábeis da controladora Ligafutebol S.A., não foram objeto de ressalvas nos pareceres de auditoria
elaborados pela BKR. Assim, no processo referido, o Colegiado entendeu procedente a acusação formulada,
condenando a BKR – Lopes, Machado Auditores S/C e seus sócios à pena de advertência por infração ao disposto no
art. 20 da Instrução CVM no 308/99.
4. O caso ora em julgamento diz respeito ao Termo de Acusação oferecido pelo Superintendente de Normas
Contábeis e de Auditoria – SNC em face da KPMG Auditores Independentes e de sua sócia, a Sra. Vânia Andrade de
Souza, o qual tem como objeto o parecer de auditoria relativo às demonstrações financeiras do exercício social findo
em 31/12/99 da companhia aberta Parcom Participações S/A.
5. A Parcom é controladora da Ligafutebol S/A que, por sua vez, controla a empresa Esporte Clube Bahia S/A. Assim,
as demonstrações financeiras de 31/12/99 da Parcom refletiram as práticas contábeis adotadas pelo Esporte Clube
Bahia S/A, as quais foram objeto do Processo CVM RJ2002/0444. Tanto aqui como lá, o núcleo da infração cometida
pelos indiciados é a emissão de parecer de auditoria sem ressalva, quando seria obrigatório constar tal ressalva.
6. Assim, a aludida infração - considerando-se que as irregularidades a ela relativas se deram em controlada indireta
da empresa auditada pelos indiciados, com reflexos nesta última - caracteriza infringência aos itens 11.1.1.1, 11.1.1.2
e 11.3.9.1 das Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC-T-115, aprovadas pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade no 820/97, inserindo-se no âmbito de incidência do art. 20 da Instrução CVM no 308/99 6.
7. De outro lado, a NPA 01 – Normas e Procedimentos de Auditoria, "Parecer dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis", emitida pelo IBRACON, em seu § 31 – também de cumprimento obrigatório à luz do
artigo 20 da Instrução CVM no 308/99, e apontada no Termo de Acusação como infringida pelos indiciados – por sua
vez orienta que, se não houver práticas contábeis estabelecidas, o auditor deverá procurar outras fontes fidedignas,
7/12

com vistas a verificar a adoção da melhor prática contábil por parte da companhia auditada, tais como
pronunciamentos de aceitação geral emitidos por outras associações profissionais reconhecidas, dando como
exemplo um organismo internacional ("International Accouting Standards Committee" – IASC- fls. 143).
8. Isso posto, as circunstâncias que exigiam ressalva, e não a ensejaram por parte dos auditores da Parcom
Participações S/A (considerado o reflexo dos efeitos de sua controlada direta, Ligafutebol S/A, e indireta, Esporte
Clube Bahia S/A), relativas às demonstrações financeiras inerentes ao exercício encerrado em 31/12/99, estão a
seguir relacionadas.

A) REAVALIAÇÃO DE ATIVO INTANGÍVEL – PASSES DE ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES,
INFRINGINDO O ITEM 14 DA DELIBERAÇÃO CVM no 183/95
9. A Deliberação CVM no 183/95 aprovou e tornou obrigatória a adoção do Pronunciamento do IBRACON sobre
Reavaliação de Ativos 7.
10. A Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC, ao longo do presente processo demonstrou
cabalmente, tendo como fundamento a regulamentação vigente e a doutrina pátria 8, que passes de jogadores de
futebol são ativos intangíveis, não podendo, portanto, ser reavaliados.
11. Corroborando esse entendimento, o IBRACON, recentemente, emitiu o Comunicado Técnico no 01/04 em que
menciona a impossibilidade de reavaliação dos direitos sobre o atleta profissional, em razão de dois motivos: i) por
possuir características de intangibilidade; e ii) porque a legislação atual não confere à entidade direitos sobre o passe
do atleta. E não vá se alegar a inexistência de norma e que o aludido CT no 01/04 (fls. 220/221) veio preencher uma
"lacuna", pois ao assim se manifestar, o IBRACON em nada inovou, não criou norma específica, simplesmente, fez
referência ao seu pronunciamento NPC 24, o mesmo que foi referendado pela Deliberação CVM no 183/95,
reforçando, dessa forma, o entendimento manifestado pela SNC. Isso fica bastante claro quando o próprio
Comunicado no 01, menciona que ele possui a "finalidade de enfatizar aos contadores e Auditores Independentes
quanto à necessidade de se observar as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ..." (grifo nosso).
12. Vale ressaltar que a impossibilidade de reavaliação de ativos intangíveis é de pleno conhecimento da KPMG, a
qual, por sinal, divulgou em publicação de seu Departamento de Práticas Profissionais que "... as normas da CVM
proíbem... a reavaliação de ativos intangíveis (marcas, patentes, ‘goodwill’). A CVM detectou e determinou a correção
de procedimentos que conflitavam com essas determinações" 9.

B) ATIVAÇÃO DE DESPESAS DE NATUREZA CORRENTE, RELATIVAS A GASTOS COM FORMAÇÃO DE
ATLETAS, INFRINGINDO A DELIBERAÇÃO CVM no 29/86
13. De acordo com o que dispõe o item 5.4 da Deliberação CVM no 29/86 10, os gastos com a formação de atletas
amadores não podem ser ativados, devendo ser contabilizados como despesa do período em que ocorrem, dada a
sua natureza corrente. A companhia adotou a prática vedada, considerando os referidos gastos como componentes
do ativo representado pelo valor dos passes de tais atletas. Esse fato deveria originar a emissão de ressalva por parte
dos auditores, o que não aconteceu.

C) APRESENTAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS INSUFICIENTES EM RELAÇÃO (I) A CONTRATOS DE MÚTUO,
SEM REMUNERAÇÃO, COM PARTES RELACIONADAS, E (II) AO CUSTO ATRIBUÍDO A "DIREITO DE USO DE
MARCA" (fls. 144).
14. A esse respeito, está consignado no item 31 do Temo de Acusação (fls. 106/107) que não foram divulgadas as
informações mínimas sobre Partes Relacionadas, conforme estabelece a Deliberação CVM n° 26/86, de 05.02.1986,
que referendou o Pronunciamento IBRACON sobre a matéria, indicando, também, o teor do mencionado
Pronunciamento, que não foi observado pelos indiciados 11.
15. Por essa razão, o Termo de Acusação indica (fls. 108) que, quanto à matéria "partes relacionadas", não foram
divulgados: a) saldos e transações inseridos no contexto operacional habitual das empresas que devem ser
classificados em conjunto com os saldos e transações da mesma natureza; e b) saldos e transações não inseridos no
contexto operacional normal, que devem ser classificados em itens separados. Já quanto ao "direito de uso de
8/12

marca", registrado por R$ 5.185 mil, não foi divulgado o critério de mensuração contábil do ativo que permitisse ao
leitor da informação saber a base para o registro desse valor.
16. Finalizando a análise das razões da acusação, vale ressaltar que, desde a primeira determinação de refazimento
das demonstrações financeiras, tanto a Companhia quanto os auditores tiveram amplo e reiterado conhecimento do
entendimento das áreas técnicas e do Colegiado da CVM sobre as questões aqui examinadas.

DO EXAME DAS RAZÕES DE DEFESA
17. Em resumo, os defendentes alegam, em primeiro lugar, ter havido, no presente procedimento, "Violação aos
Princípios do Estado de Direito 12", tendo em vista que, à época dos trabalhos de auditoria executados pelos
Acusados, durante o exercício de 1999, inexistia qualquer norma ou orientação dessa Comissão, ou mesmo do
Conselho federal de Contabilidade e do IBRACON, sobre a matéria, situação esta que perdura até os dias de hoje (fls.
160).
18. Ora, o que se depreende é que a defesa simplesmente não reconhece o teor normativo, ou mesmo a
aplicabilidade ao caso das disposições do CFC e do IBRACON anteriormente mencionadas, cuja infringência foi
indicada pelo Termo de Acusação.
19. Ocorre que a área técnica da CVM, desde a determinação de refazimento das demonstrações financeiras da
Parcom relativas ao exercício de 1999, vem advertindo a companhia quanto a essa aplicabilidade.
20. Tal entendimento da área técnica, diga-se novamente, foi referendado pelo Colegiado da CVM, quando julgou o
recurso interposto pela Companhia contra a citada determinação de refazimento das demonstrações financeiras.
21. E não poderia o Colegiado decidir de outra forma, pois a este órgão cabe proferir interpretação autêntica de norma
por ele exarada, no caso, o art. 20 da Instrução CVM no 308/99, cujo teor é bastante claro ao conferir observação
obrigatória às normas do CFC e aos pronunciamentos do IBRACON por parte dos auditores independentes.
22. Por outro lado, discordo do entendimento da defesa de que " inexistia qualquer... orientação dessa Comissão...
sobre a matéria" (fls. 160). Ora, não deveria ser desconhecido aos defendentes que as áreas técnicas da CVM – SNC
e SEP – orientaram a companhia quanto à correta contabilização de seus ativos desde fase anterior à determinação
de republicação de suas demonstrações financeiras do exercício de 1999, tendo, contudo, a companhia se mostrado
refratária a tais orientações, não acatando as determinações da CVM.
23. Ora, ficou demonstrado nos autos, em inúmeras ocasiões, que há, sim, normas brasileiras que, corretamente
interpretadas, regulam a questão. São elas o item 14 da Deliberação CVM no 183/95, o Pronunciamento Anexo à
Deliberação CVM no 26/86 e o item 5.4 da Deliberação CVM no 29/86, não obedecido pela Companhia, bem como o
art. 20 da Instrução CVM no 308/99, inobservado pelos auditores em razão de estes não terem cumprido, na
elaboração de seus pareceres, o disposto nas NBC-T-11, aprovadas pela Resolução CFC n° 820/97, bem como na
NPA 01 do IBRACON, todas elas anteriormente mencionadas.
24. Outro ponto que não pode deixar de ser rebatido é a alegação da defesa de que " a conduta dos Acusados não
causou prejuízos a quem quer que seja" 13.
25. Ora, inegáveis são os prejuízos informacionais causados pela forma irregular com que foram elaboradas as
demonstrações financeiras da Parcom – reavaliando ativos intangíveis, ativando e não reconhecendo despesas,
apresentando notas explicativas insuficientes – sem que houvesse qualquer ressalva por parte de seus auditores, ora
indiciados.
26. Relativamente à alegação dos defendentes de que basearam sua opinião sobre os demonstrativos das
controladas nos pareceres de auditoria da Delloitte e da BKR, conforme previsto no item 11.3.9.3 da NBCT 11,
aprovada pela Resolução CFC no 820/97, e expressamente consignado no item 3 do parecer dos Acusados (fls. 164),
fica patente o descumprimento pelos indiciados do item 11.3.9 da NBCT 11 14.
27. Ora, temos então que o item mencionado pela defesa, quando lido em seu contexto, deixa claro que o fato de os
acusados terem parte de seu trabalho de auditoria baseado em demonstrações contábeis auditadas por outras
empresas não elide sua responsabilidade pela fiel observância aos princípios contábeis, como prescrito no item
11.1.1.1., conforme mencionado em nota de rodapé.
28. Por outro lado, o argumento apresentado perde toda sua eficácia, não só por tudo o que já foi rebatido em relação
9/12

às alegações da defesa, mas também pelo próprio reconhecimento de que "os Acusados não inseriram qualquer
ressalva em seu parecer por terem concordado com as práticas contábeis do Esporte Clube Bahia S/A, que tiveram
reflexos nas demonstrações financeiras da Parcom Participações S/A, comungando do mesmo entendimento
manifestado pela Deloitte e pela BKR" (fls. 164).
29. No que concerne à alegação de que as "empresas de futebol" adotam critérios contábeis diferentes e que os
auditores emitem "opiniões divergentes" 15, ressalto que estamos tratando de companhias abertas cujas
demonstrações financeiras obrigatoriamente têm que seguir o disposto na lei e nos regulamentos editados pela CVM.
30. Assim, os critérios adotados por empresas de futebol que não partilham desse particular não podem servir como
referência, dada sua situação totalmente diversa.
31. Nesse ponto vale destacar que os defendentes trouxeram aos autos cópia de matéria jornalística que julgaram
"oportuna... ao deslinde deste processo" (fls. 213).
32. Lá se afirma que " o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) está preparando uma norma específica para as
demonstrações financeiras de clubes de futebol". A esse respeito, devo ressaltar que a intenção do CFC em preparar
uma norma específica sobre a questão, por óbvio, não teria, nem poderia ter o azo de afastar a aplicação, por parte da
autoridade competente, de normas vigentes plenamente aplicáveis, ainda que de caráter mais genérico.
33. No mais, a reportagem exibe a preocupação do CFC com a suposta má qualidade das demonstrações financeiras
dos clubes de futebol no Brasil, o que serviria para as companhias abertas, antes de preconizarem a alegada
"inexistência de normas", cuidarem de não ratificar a opinião lá traduzida.
34. Por outro lado, lê-se, ainda na matéria considerada pelos defendentes como instrumental ao deslinde da questão,
que os ativos que estes entenderam passíveis de reavaliação e de abranger despesas com manutenção dos atletas,
com o advento da chamada "Lei Pelé" nem sequer devem ser considerados como ativos.
35. O que deve ser definitivamente entendido é que a CVM, ao se deparar com demonstrações financeiras de
companhia aberta que traziam como ativos passes de jogadores de futebol, tratou de aplicar as normas vigentes ao
caso concreto, indicando aos administrados o tratamento contábil a ser dado à matéria, não tendo, infelizmente, obtido
a aceitação da companhia e de seus auditores, razão por que o presente procedimento foi instaurado.
36. Assim, não corresponde à realidade a alegação da defesa ao tentar justificar a reavaliação dos passes dos
atletas, de que "a conclusão da SNC pela a inadequação dessa prática contábil resultou de uma tentativa de
simplificar a questão, limitando a discussão ao caráter tangível ou intangível dos passes dos atletas" (fls. 165).
37. Sobre a questão levantada pela defesa quanto à "norma inglesa" FRS 10 16, vale lembrar que o Termo de
Acusação mencionou a aludida norma justamente para se contrapor a uma afirmação feita pela KPMG de que "não há
prática contábil definida (sobre futebol) naquele país" (fls. 81).
38. Ademais, a validade, para o presente caso, da referência à FRS 10 inglesa é notável quando esta é apresentada
em conjunto com a interpretação pela empresa de auditoria Deloitte inglesa, também trazida pela acusação (fls. 104).
39. O Termo de Acusação mostrou que, na Inglaterra, país com larga experiência na gestão do futebol como atividade
empresarial, os passes de jogadores de futebol são considerados ativos intangíveis. Lá, a FRS 10 rege a
contabilização dos passes de jogadores de futebol e impede sua reavaliação - de forma idêntica e igualmente correta
- à aplicação dada pela CVM ao item 14 do Pronunciamento Anexo à Deliberação CVM no 183/95.
40. No que concerne à "inclusão no ativo dos gastos para a formação de atletas", as alegações da defesa não podem
prosperar.
41. Em primeiro lugar, torna-se necessário relembrar que as despesas com a formação de atletas compuseram o
valor dos passes de jogadores formados nas divisões de base do Esporte Clube Bahia e representaram gastos com:
"salários, encargos, energia elétrica, água, medicamentos, alimentação, transporte, hospedagem etc", como a própria
Parcom afirmou às fls. 46 dos autos.
42. Sobre o assunto, a SNC já alertara exaustivamente a companhia de que tais despesas não são gastos de capital,
mas gastos do período. O texto do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações 17, citado pela defesa, é bem
esclarecedor, não deixando nenhuma margem de dúvidas quanto ao correto entendimento da SNC.
43. Diante dos exemplos trazidos pelo texto doutrinário, dúvidas não restam de que os gastos com medicamentos,
alimentação e hospedagem de um atleta, ou seja, despesas com manutenção dos atletas, são gastos do período e
10/12

devem ser reconhecidas diretamente no resultado do exercício em que ocorreram.
44. Outro equívoco que merece ser rebatido diz respeito ao diferimento de despesas no caso presente, que a defesa
entende ser assemelhado18.
45. Ora, não há que se falar em diferimento de despesas no caso em tela, pois estas simplesmente são incorporadas
aos valores dos ativos representados pelos passes dos atletas, não havendo previsão de seu futuro reconhecimento
no resultado.
46. Em segundo lugar, assemelhar os gastos com a manutenção dos atletas com desenvolvimento de projetos, cultivo
de lavoura ou formação de rebanho é um exercício que não encontra nenhum suporte na doutrina contábil brasileira
ou na internacional, Ademais, tal procedimento foi rechaçado pela CVM, cuja área técnica cuidou de apontar o
entendimento do Professor Sérgio de Iudícibus acerca da questão (fls. 53) 19.
47. Deve ser salientado que tal entendimento encontra respaldo na normatização da CVM positivada na Deliberação
CVM no 29/86 20 (Princípio do Confronto das Despesas com as Receitas e com os Períodos Contábeis) que, embora
mencionada pelos indiciados em sua defesa (fls. 169), não foi por eles observada quando da elaboração de seus
pareceres de auditoria.
48. Ao ensejo, tem-se como fato a impossibilidade de se estimar a receita futura que o jogador de futebol - sujeito a
sofrer lesões, abandonar a carreira, mudar de clube, etc. - poderá gerar.
49. Vale salientar, ainda, no que concerne à contabilização das despesas com atletas, que pesquisa levada a efeito
pela área técnica da CVM acerca das normas contábeis inglesas, bem como em demonstrações contábeis de clubes
ingleses, verificou que "os gastos incorridos na formação de atletas (‘home grown players costs’) são tratados como
despesa do exercício corrente, quando incorridos. Não há reconhecimento do valor do passe (‘intangible asset
generated internally’), até que o atleta seja efetivamente vendido para outro clube" (fls. 54).
50. No que diz respeito à insuficiência das Notas Explicativas exigidas pela Deliberação CVM no 26/86, a defesa alega
que "nem sequer é possível depreender, do termo de acusação, que esclarecimentos adicionais deveriam ter
constado das demonstrações financeiras da Parcom Participações S/A" (fls. 170-171), sem levar em conta o teor do
item 36 do Termo de Acusação (fls. 108) 21, ignorando que as notas explicativas não explicitaram quais as operações
de mútuo que estavam ou não inseridas no contexto operacional habitual da empresa.
51. Finalmente, quanto à nota explicativa no 10, que trata da aquisição pela Ligafutebol S/A do direito ao uso da marca
Esporte Clube Bahia em troca da assunção de dívidas daquele clube, no valor de R$ 5.378 mil e cujo contrato foi
posteriormente cedido para a empresa Esporte Clube Bahia S/A por 98% do valor pago pela Ligafutebol S/A, não
foram dadas informações sobre a base que fundamentou a avaliação do direito do uso da marca em R$ 5.378 mil,
restando ao usuário das demonstrações financeiras apenas a informação de que tal direito foi trocado pela assunção
de dívidas do clube nesse valor.
52. Por todo o exposto, concluo que nenhuma das alegações apresentadas pela defesa é procedente.
DECISÃO
53. Assim, com base no inciso I do artigo 11 da Lei no 6.385/76, voto pela condenação dos indiciados, todos por
infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99, à penalidade advertência.
É como VOTO.
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2004.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
5 Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC-T-11
"11.1.1.1 – A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por
11/12

objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as
Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação específica.
11.1.1.2 – Salvo declaração expressa em contrário, consoante do parecer, entende-se que o auditor considera
adequadas e suficientes, para o entendimento dos usuários, as informações divulgadas nas demonstrações
contábeis, tanto em termos de conteúdo quanto de forma.
11.3.9.1.- O auditor independente deve assegurar-se de que as demonstrações contábeis das controladas e/ou
coligadas, relevantes, utilizadas para fins de consolidação ou contabilização dos investimentos pelo valor do
patrimônio líquido na controladora e/ou investidora, estão de acordo com as disposições contidas no item 11.1.1.1."
6 Instrução CVM no 308/99:
Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro
técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do
Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.
7 Diz o Pronunciamento;
14. O entendimento neste Pronunciamento é de que a reavaliação seja restrita a bens tangíveis do ativo imobilizado,
desde que não esteja prevista sua descontinuidade operacional."
8 Cf. fls. 151 do aqui mencionado Processo CVM RJ 2002/0444 – Termo de Acusação em face da BKR Auditores e seus sócios, acerca das
irregularidades verificadas nas demonstrações financeiras da Ligafutebol S/A, relativas aos exercícios findos em 31/12/99 e 31/12/2000, as
quais, de forma análoga, também são objeto do presente procedimento, a SNC baseia-se na definição de Sérgio de Iudícibus sobre ativo
intangível: "um ativo de capital que não tem existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que antecipadamente sua
posse confere ao proprietário" . Verifique-se em IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1997. 5a. ed. Pg. 203.
9 Conforme publicado no periódico "DPP NEWS – Publicação do DPP – Depto. de Práticas Profissionais da KPMG Auditores Independentes – No 6 – Janeiro de 2003
".
10 O item 5.4 da Deliberação CVM no 29/86 - Princípio do Confronto das Despesas com as Receitas e com os Períodos Contábeis – tem o seguinte Enunciado:
"Toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros),
realizados em determinado período e que não puderam ser associados à receita do período nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como despesa do período em que
ocorrerem..."
11 Pronunciamento IBRACON
A divulgação das transações com partes relacionadas deve cobrir:
a) saldos e transações inseridos no contexto operacional habitual das empresas que devem ser classificados em conjunto com os saldos e transações da mesma natureza;
b) saldos e transações não inseridos no contexto operacional normal, que devem ser classificados em itens separados; e
c) as condições em que se deram essas transações, especialmente quanto a preços, prazos e encargos e se forem realizadas em condições semelhantes às que seriam aplicáveis às partes não relacionadas, bem como os efeitos presentes e futuros na
situação financeira e nos resultados da companhia.
12 Às fls. 160, a defesa afirma que "no caso em exame, a imposição de penalidade aos Acusados caracterizaria... manifesta violação aos princípios... consubstanciados na Constituição Federal. Isso porque inexiste qualquer norma, ainda que de caráter regulamentar, que discipline especificamente a matéria
discutida neste inquérito e que preveja a pretensa ilicitude das práticas contábeis questionadas por essa autarquia".
13 A defesa afirma que"a conduta dos Acusados não causou prejuízos a quem quer que seja, pois independentemente de se inserir os gastos com a formação de atletas no ativo ou em conta de resultados, e de se contabilizar os passes pelo valor de custou ou de mercado, o Esporte Clube Bahia S/A teria apresentado, em qualquer hipótese, prejuízos em suas demonstrações
financeiras, como de fato ocorreu. Logo, não houve prejuízos para o mercado. Tanto é assim que ninguém apresentou qualquer reclamação perante essa autarquia por conta das práticas contábeis questionadas nesse inquérito" (fls. 162).
14 11.3.9 – PARECER QUANDO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE CONTROLADAS E/OU COLIGADAS SÃO AUDITADAS POR OUTROS AUDITORES
"11.3.9.1 – O auditor deve assegurar-se de que as demonstrações contábeis das controladas e/ou coligadas, relevantes, utilizadas para fins de consolidação ou contabilização dos investimentos pelo valor do patrimônio líquido na controladora e/ou investidora, estão de acordo com as disposições contidas no item 11.1.1.1.
11.3.9.2 – Quando houver participação de outros auditores independentes no exame das demonstrações contábeis das controladas e/ou coligadas, relevantes, o auditor da controladora e/ou investidora deve destacar esse fato no seu parecer.
11.3.9.3 – Nessas circunstâncias, o auditor da controladora e/ou investidora deve expressar sua opinião sobre as demonstrações contábeis como um todo, baseando-se exclusivamente no parecer de outro auditor com respeito às demonstrações contábeis de controladas e/ou coligadas. Esse fato deve ser destacado no parecer, indicando os valores envolvidos."
15 Diz a defesa, "as empresas de futebol têm adotado uma diversidade de critérios para contabilizar os seus ativos e operações, ao passo que as empresas de auditoria por vezes emitem opiniões divergentes sobre a questão
" (fls. 164).
16 A defesa alega, também, que " a norma inglesa FRS 10, invocada pela SNC, não tem qualquer pertinência ao caso",
consistindo em "norma genérica sobre a contabilização de ativos intangíveis, não relacionada às atividades de futebol. E, como há normas dessa natureza no Brasil, não há justificativa para se recorrer à norma inglesa, também de cunho genérico ".
17 12.4 GASTOS DE CAPITAL x GASTOS DO PERÍODO
"12.4.1 Conceito Geral
Os gastos relacionados com os bens do Ativo Imobilizado podem ser de duas naturezas:
1. gastos de capital – são os que irão beneficiar mais de um exercício social e devem ser adicionados ao valor do Ativo Imobilizado. Exemplos: custo de aquisição do bem, custo de instalação e montagem etc.;
2. gastos de período (despesas) – são os que devem ser agregados às contas de despesas do período, pois só beneficiam um exercício e são necessários para manter o Imobilizado em condições de operar, não lhe aumentando o valor. Exemplos: manutenção e reparos etc."
18 Às fls. 169, diz a defesa: "
trata-se de situação assemelhada aos gastos para o desenvolvimento de projetos, cultivo de lavoura ou formação de rebanho, todos esses passíveis de inserção no ativo de acordo com as normas contábeis brasileiras. Com efeito, o art. 179 da Lei das S/A permite que se contabilize no ativo quaisquer despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um exercício social, autorizando, assim, o diferimento das despesas associadas a projetos
".
19 "... o grande fato gerador da despesa é o esforço continuado para produzir receita, já que tanto despesa é conseqüência de receita, como receita pode derivar de despesa.
(...)Entretanto, somente poderemos ativar tais gastos em certo período se soubermos com razoável precisão quais as futuras receitas com as quais poderão ser associados. Se não tivermos base adequada para estimativa, devemos considerar o gasto como despesa do período em que ocorreu
" – grifou-se (Teoria da Contabilidade, 5a edição, Atlas, 1997, pp. 150 e 152).
20 5.4 O Princípio do Confronto das Despesas com as Receitas e com os Períodos Contábeis
"Enunciado: ‘Toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em determinado período e que não puderam ser associados à receita do período nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como despesa do período em que ocorrerem..."
21 Diz o item 36 do Termo de Acusação:
"Quanto à matéria partes relacionadas, não foram divulgados: a) saldos e transações inseridos no contexto operacional habitual das empresas que devem ser classificados em conjunto com os saldos e transações da mesma natureza; e b) saldos e transações não inseridos no contexto operacional normal, que devem ser classificados em itens separados. Quanto à matéria ‘direito de uso de marca’, não foi divulgado o critério de mensuração contábil do ativo, que permitisse ao leitor da informação saber a base para o registro dos R$ 5.185 mil."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ2001/8029
Votos proferidos na sessão de julgamento realizada em 06/05/2004:
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor-substituto
Norma Jonssen Parente
Presidente da Sessão
12/12